Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum.
Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a intepretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial.
A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007073-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada
a quo
, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum.

Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial.

A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007073-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, que, embora deferido o processamento da Recuperação Judicial, fixou os honorários da administradora judicial no percentual de 3% (três por cento) equivalente ao valor de R$280.387,47 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais; e indeferiu o pedido da suspensão dos cadastros de qualquer apontamento em desfavor das agravantes, bem como para deixar de proceder novas inscrições relativas aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas, aos órgãos de restrição ao crédito (Id 7910905).

Em suas razões recursais de Id 7910299, as agravantes aduzem que o patamar dos honorários da administradora judicial fixados em 3% (três por cento) não guarda conformidade com a razoabilidade, com a capacidade financeira das recuperandas e nem mesmo com o espírito do procedimento recuperacional.

Discorrem que o fato de terem se manifestado contrariamente à adesão ao Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos do artigo 70 da Legislação de Regência (Lei no. 11.101/05), não anula os efeitos do limite de aplicação de 2% (dois por cento) à remuneração do administrador judicial para empresas que se enquadram no referido porte, conforme determina o artigo 24 em seu §5o da mencionada Lei.

Ressaltam, ademais, que o argumento de tratar-se de grupo econômico, analisando-se o porte das empresas, não pode ser justificativa para tamanha fixação em curto prazo de 24 (vinte quatros) meses, inclusive porque duas componentes do mencionado grupo se enquadram no porte de microempresa.

Defendem a suspensão dos protestos e apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem, para atender ao princípio da preservação da empresa.

Dizem que se assim não for, as agravantes não conseguirão atingir o soerguimento e se recuperarem, pois não terão crédito no mercado,
“e sem crédito, de nada adianta a suspensão das ações e execuções, já que as Agravantes não poderão aproveitar seu período de graça para refazer seu caixa e, assim, conseguir honrar os compromissos assumidos com a apresentação de seu plano de recuperação”
.

A par desses argumentos, inicialmente requerem a antecipação da tutela recursal, para o fim de se fixar, desde logo, um valor de honorários à Administradora Judicial, sendo condizente com a capacidade de pagamento das agravantes, complexidade do trabalho a ser realizado e a realidade do mercado para tal serviço, sugerindo o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do passivo, determinando-se, ainda, a reserva de 40% (quarenta por cento) para o final do processo, bem como o parcelamento em 36 (trinta e seis vezes) vezes do saldo remanescente. Além disso, ainda em sede liminar, pugnam que seja determinada a suspensão de todo e qualquer apontamento em desfavor das agravantes, bem como deixe de proceder novas inscrições relativos aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas, em todos os órgãos de restrição ao crédito. No mérito, pedem pelo provimento do presente instrumento, reformando-se os pontos acima elencados.

Colacionaram documentos entre os Ids 7910900 e 7910916.

A almejada tutela recursal foi
deferida parcialmente
por esta Relatoria em 07/06/2019 (Id 8155959), cujo teor foi devidamente comunicado ao Juízo singular (certidão de Id 8177798).

Regularmente intimada, a administradora judicial ofertou a contraminuta no Id 8528193, em que refuta os argumentos das recorrentes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo parcial provimento do presente instrumento, apenas para garantir o parcelamento da remuneração da administradora judicial em 36 (trinta e seis) parcelas (Id 24013967).

Preparo recolhido (Id 7922065).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta no presente instrumento gira em torno de quatro pontos, a saber:
(i)
se o processamento da recuperação judicial tem o condão de autorizar a suspensão dos protestos

lavrados contra a devedora, impedir a lavratura de novos protestos e suspender os registros nos órgãos de proteção ao crédito;
(ii)
se há possibilidade de se reduzir os honorários do administrador judicial até o limite máximo de 2% (dois por cento) do valor total devido aos credores, na forma do art. 24, §5o, da LRF, independentemente da manifestação contrária das agravantes à adesão ao Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previsto no art. 70 do mesmo Diploma Legal;
(iii)
se há possibilidade de se reservar 40% (quarenta por cento) da remuneração devida ao administrador judicial para pagamento ao final do processo, com fulcro no art. 24, §4o, da Lei de Regência; e
(iv)
alteração do parcelamento dos honorários do administrador judicial de 24 (vinte e quatro) para 36 (trinta e seis) meses.

Ab initio
, registro que, em que pese o deferimento da tutela de urgência recursal vindicada pelas agravantes por esta Relatora em sede de cognição sumária, mormente a relacionada à suspensão dos protestos e/ou apontamentos das empresas recuperandas até ulterior manifestação Colegiada e determinação de reserva de 40% (quarenta por cento) dos honorários arbitrados em favor da administradora judicial, que, diga-se desde logo, teve por base o poder geral de cautela a mim conferido, em detida análise do feito, tenho que melhor sorte não lhes socorrem no mérito, devendo a decisão fustigada, ao menos no que se refere a tais pontos, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a declinar.

Pois bem. Em relação ao
primeiro tópico
– suspensão dos protestos e/ou apontamentos em nome das agravantes –, para solucionar a controvérsia, é preciso que se divisem duas etapas inconfundíveis do processo de recuperação judicial.

A primeira delas, diz respeito ao
deferimento do seu processamento
, cujo efeito basilar é a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, nos termos do art. 6o da Lei no. 11.101/05. Neste primeiro momento, o Juiz se limita a verificar se a inicial encontra-se em conformidade com a previsão do art. 51, nos termos do art. 52 da mesma Lei.

Já a segunda, alude à
concessão da recuperação judicial
, a qual ocorre depois de apresentado, aprovado e homologado pelo Juiz o plano de recuperação judicial, nos termos dos art. 58 da Lei no 11.101/05.
Somente depois de concedida a recuperação judicial é que se opera a novação dos créditos anteriores ao pedido (art. 59)
, sob condição resolutiva, já que, uma vez descumprido o plano, a recuperação se convola em falência, com a consequente restituição dos direitos e garantias dos credores nas condições originalmente contratadas (art. 61, §§1o e 2o).

Portanto, na esteira das razões recursais,
a novação não opera seus efeitos desde que processada a recuperação judicial, mas apenas quando de fato concedida, ou seja, quando aprovado e homologado o respectivo plano.

Consequência inexorável disso é que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, o que, consoante análise do feito principal, ainda não ocorreu na espécie, encontrando-se pendentes várias ações de impugnação aos créditos.

Não fosse o suficiente, abalizada doutrina de Fabio Ulhoa Coelho, para o qual
“(...) O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede protesto de títulos.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de impedir ou sustar o protesto de títulos de dívida do impetrante. Entre os efeitos deste ato judicial não listou a lei o de obstar o protesto, porque este não diz respeito somente à sociedade empresária recuperanda, na condição de devedora principal do título, mas alcança coobrigados, sendo até mesmo, por força de norma da legislação cambiária, indispensável à conservação de direitos
(...)
[1]
”
(grifos nossos).

De fato, independentemente da natureza do crédito da parte agravante, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.374.259/MT, é no sentido de que muito embora o deferimento do processamento da recuperação judicial proporcione a suspensão de todas as ações e execuções, ela não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão dos débitos, razão pela qual devem ser mantidos os registros nos tabelionatos de protestos.

Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.
1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial – com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 –, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções – stay period – na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene – havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade – até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.
6. Recurso especial não provido.
” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015 – Destaquei)

Esse também é o teor do enunciado no. 54 da I Jornada de Direito Comercial:
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

Ainda à respeito do tema, vale trazer o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos, tem afastado a premissa de suspensão e/ou sustação dos efeitos do protesto e/ou apontamentos eventualmente existentes em nome das recuperandas, consoante se denota dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS – CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).”
(N.U 1015690-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.o 54 firmado na 1.a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos. Somente a concessão da recuperação judicial , com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes
”
(N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020 – Destaquei)

Não podemos esquecer que o protesto nada mais é do que a exigibilidade pública do crédito, constituindo o devedor em mora, de dmo que a ordem para impedir ou suspender o protesto/apontamentos pode ser emitida desde que esteja presente justa causa, motivação essa inexistente no caso em análise, pelo que deve ser mantida a decisão agravada no ponto.

Em relação aos
tópicos II
(adequação dos honorários do administrador judicial na forma do art. 24, §5o, da LRF) e
III
(reserva de 40% para o final, nos termos do art. 24, §4o, da LRF), tem-se que igualmente a irresignação das agravantes não merece prosperar.

Especificamente quanto à matéria, a Legislação de Regência (Lei no. 11.101/05) prevê que o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada (art. 21). As funções exercidas pelo profissional estão
exemplificativamente
elencadas no artigo 22 da Lei e se dividem em funções de fiscalização e de gestão, as quais devem ser levadas em consideração quando do arbitramento da remuneração. Vale dizer: “Claro que, na definição da remuneração, o juiz deve levar em conta principalmente a extensão das atribuições cometidas ao administrador”
[2]
.

Ainda com relação ao tema, ensina Ézio Carlos S. Baptista que
“No processo de recuperação judicial as funções de natureza fiscalizatória dos administradores judiciais serão preponderantes, uma vez que a sociedade empresária encontra-se em dificuldades econômico-financeiras momentâneas e continuará a ser gerida por seus próprios administradores, mas isso não significa que será vazia de conteúdo a função como gestor, pois a lei possibilita que no plano de recuperação apresentado aos credores os administradores societários sejam afastados (art. 64, VI), ou serão afastados por terem cometido as condutas infracionais previstas no artigo 64. Em ambos os casos deverá o administrador judicial assumir a gestão empresária até ulterior deliberação da assembleia de credores que deverá indicar um administrador para substituir aqueles afastados (art. 65)”
(
in
‘Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências’. Coord. LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2005. pág. 159).

No que diz respeito à sua remuneração, a Lei no. 11.101/2005 prevê que ela será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (art. 24,
caput
e §1o). Portanto,
“a fixação da remuneração do administrador judicial (...) deve levar em conta a qualidade e complexidade do trabalho

realizado, representando uma contraprestação condigna para este profissional”
(TJ-RS – AI: 70055369144 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 17/09/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2013).

In casu
, as agravantes pretendem a redução da verba honorária conferida à administradora judicial até o limite de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido aos credores, tendo por base a previsão contida no §5o do art. 24 da Lei de Regência, ao argumento de que duas das três empresas pertencentes ao grupo econômico foram constituídas sob a natureza de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, regidas por legislação específica, qual seja, a Lei Complementar no. 123/06.

Referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

[...]

§5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014).”

Com relação ao
regime especial
propriamente dito, cumpre salientar que a Seção V (“Do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”) está inserida no Capítulo III (“Da Recuperação Judicial”) da LRF. Tem-se, assim, que o plano especial de recuperação judicial das microempresas e empresas de pequeno porte enquadra-se dentro do Capítulo III da Lei no. 11.101/05, que traz as regras da recuperação judicial. A partir dessa constatação, é possível observar que o regime especial apresenta regras bastante específicas, previstas em 03 (três) artigos, justamente os que conferem tratamento diferenciado em relação às regras gerais da recuperação judicial (especificamente no que tange ao plano de recuperação judicial e que, eventualmente, repercutem quanto ao procedimento ordinário da recuperação judicial).

E, nesse sentido, diante da redação do art. 70,
caput
, da LRF, entende-se que se aplicam supletivamente ao procedimento simplificado as regras próprias da recuperação judicial naquilo em que forem
compatíveis
. Nesse diapasão, pode-se dizer que o procedimento especial representa um verdadeiro microssistema situado dentro do sistema da recuperação judicial.

De qualquer forma, é imprescindível ter em mente que o
regime especial de recuperação judicial é uma mera faculdade
, podendo a ME ou EPP escolher seguir o regime tradicional da recuperação judicial (ou mesmo optar

pela recuperação extrajudicial). Isso fica claro quando se lê o art. 70, §1o, e o art. 72,
caput
, da Legislação de Regência, que possuem o seguinte teor:

“Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1o desta Lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial,
desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial
de que trata o art. 51 desta Lei.”

“Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei
opte
pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta Lei.”

Tem-se, portanto, que o legislador originário assegurou um regime simplificado e menos oneroso às microempresas e empresas de pequeno porte; todavia a escolha por um ou outro regime (ou pela própria recuperação extrajudicial) dependente das circunstâncias do caso concreto (estando relacionada, por exemplo, ao perfil de endividamento da empresa em crise).

Assim, as microempresas e empresas de pequeno porte podem optar se desejam adotar o modelo tradicional da recuperação judicial ou o regime especial, bem como podem escolher o regime da recuperação extrajudicial (sendo que, quanto ao procedimento liquidatório – falência –, inexiste qualquer opção: o regime é único).

Tecidos tais comentários, analisando-se a tramitação do feito de base na plataforma eletrônica do PJe de 1o grau, tem-se que a Magistrada
a quo
, ao analisar o pedido de processamento da recuperação judicial das ora agravantes, determinou,
ad cautelam
, a realização de perícia prévia sobre a documentação apresentada pelas mesmas, sendo nomeada para realização desse trabalho técnico preliminar a Administradora Judicial e aqui agravada, Sra. Glaucia Albuquerque Brasil (Id 19352413), a qual fora aportada ao feito recuperacional junto ao Id 19631694, donde se extrai que a perita, em suma, posicionou-se
“
favoravelmente
ao deferimento do processamento da recuperação judicial, condicionado a imposição de que as Devedoras sejam intimadas acerca do rito processual eleito (art. 70 a 72 da LRF), bem como se obriguem a refazer a contabilidade, de modo a conciliar todos os informativos financeiros e contábeis sugerindo como prazo máximo, o período de 100 dias corridos, sob pena de falência”
.

Ocorre que, dado oportunidade às agravantes de se posicionarem sobre o teor do aludido parecer, estas de forma categórica optaram em não aderirem ao procedimento especial, consoante se verifica do petitório de Id 19671270, que tem o seguinte teor:

“
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, e MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA, todas componente do GRUPO BASSNUF
, já devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, por seus procuradores judiciais que esta subscrevem, vêm, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que tomaram conhecimento da perícia prévia apresentada pela Administradora Judicial de ID. 19631693 e, em razão da celeridade processual, desde já
informar a
negativa
em aderir ao rito especial nos termos dos artigos 70 a 72 da LRF
, manifestando
favoravelmente quanto às condições impostas para reorganização da contabilidade
.

Nesses termos, pedem deferimento.”
– com grifos e destaques no original.

Logo, tratando-se de uma mera faculdade colocada à disposição das recuperandas, e tendo optado expressamente as ora agravantes pelo rito tradicional, mostra-se totalmente descabida a pretensão deduzida no sentido de ver reduzida a verba honorária fixada em favor da administradora judicial até o limite de 2% (dois por cento) sobre o montante devido aos credores, por força da previsão contida no art. 24, §5o, da LRF, sobretudo porque o sistema recuperacional não prevê qualquer possibilidade de um “rito misto”, ante a nítida incompatibilidade dos procedimentos, mormente porque no procedimento diferido ou especial aplicado
exclusivamente
às microempresas e empresas de pequeno porte (e na hipótese há uma empresa pertencente ao grupo com natureza jurídica distinta), consoante acima mensurado, há encurtamento dos atos realizados ao fim proposto, qual seja, o soerguimento das instituições; logo, a atuação do administrador judicial é menos dificultoso.

Diante desse cenário, não merece acolhida a redução vindicada, sobretudo porque o percentual de 3% (três por cento) fixado pela Magistrada
a qu
o encontra-se em consonância com os limites impostos pela Legislação de Regência, além de atender aos critérios de retributividade do trabalho a ser desempenhado pela administradora judicial aqui agravada.

A propósito, a questão em testilha foi muito bem sopesada pelo digno Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em seu parecer de Id 24013967, o qual peço vênia para transcrevê-lo no ponto, integrando ao meu voto,
verbis
:

“[...] Depreende-se, da leitura do dispositivo, que a remuneração do administrador judicial será fixada observando-se a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, atentando-se ao limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

In casu, entendo que foram atendidas todas as determinações legais, notadamente ante o valor total de créditos arrolados de R$ 9.346.249,68 (nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a análise da capacidade financeira das empresas e a complexidade que a demanda requer. Infere-se, portanto, que o binômio capacidade de pagamento e complexidade do trabalho foi respeitado.

Além disso, não obstante a alegação de que deveria ser aplicado, no caso, o limite de 2% estipulado para microempresas e empresas de pequeno porte, a teor do §5 supramencionado, as recuperandas não optaram pelo plano previsto no art. 70 e seguintes da Lei no 11.101/2005, que inclusive dispensa a realização da assembleia geral de credores.

Outrossim, trata-se de três empresas em recuperação e os trabalhos a serem executados demandam cuidado considerável. [...]”.

Guardadas as particularidades dos casos, o entendimento da jurisprudência pátria não destoa do acima, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA.
REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL N° 11.101/05.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISPOSIÇÃO LEGAL QUE BENEFICIA ME E EPP. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Os parâmetros para a fixação da remuneração do Administrador Judicial encontram-se previstos no artigo 24 da Lei Federal n° 11.101/05, devendo ser arbitrada em percentual máximo de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou falência, observada a capacidade do pagamento do devedor, bem como a complexidade do trabalho e os valores de mercado.
- No caso concreto, a fixação da remuneração da administradora judicial pelo juízo de origem revela-se desproporcional às especificidades do caso concreto. - Com efeito, o trabalho realizado pela profissional durou apenas um mês e cinco dias, limitado à apresentação do relatório do ativo e passivo da empresa falida. Isso porque, logo após a decretação da falência, a devedora realizou o pagamento da duplicata que embasou o pedido falimentar, razão pela qual o MM. Juiz realizou a retratação para julgar improcedente o pedido inicial.
- Desse modo, a verba razoável, dentro dos critérios do art. 24, "caput" e §1°, da Lei n°. 11.101/05 e levando em consideração a situação fática dos autos, é a de R$5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais), que corresponde a 5% de R$111.600,00 – valor da dívida que originou o processo de falência. - Deixa-se, aqui, de aplicar o redutor previsto no § 5° do artigo 24 da referida lei, haja vista que a empresa falida possui natureza jurídica de sociedade anônima e não de empresa de pequeno porte ou microempresa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.037644-6/002, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/0018, publicação da súmula em 26/06/2018)

“Recuperação judicial.
Decisão que fixou os honorários do administrador judicial em 2,5% do valor devido aos credores submetidos ao processo recuperacional. Agravo de instrumento da recuperanda. Fixação que deve observar a complexidade do trabalho, os valores praticados pelo mercado para atividades semelhantes e a capacidade do devedor, nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005. Particularidades do caso que demonstram que o valor arbitrado é adequado. Manutenção da decisão agravada.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2175043-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)

Da mesma forma, não há se falar em reserva de 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento ao final do processo, após o atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 da Lei, com fundamento no supracitado art. 24, §2o, da Lei no. 11.101/2005.

Isso porque os arts. 154 e 155 regulam a prestação e o julgamento das contas do administrador judicial nos
processos de falência
. Assim, uma interpretação sistemática do art. 24, §2o conduz à conclusão de que a reserva de 40% (quarenta por cento) é inaplicável aos processos de recuperação judicial, conforme restou assentado pelo STJ em recente julgado, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RESERVA DE 40%. ARTS. 24, § 2o, DA LFRE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE SOERGUIMENTO.
1. Recuperação judicial requerida em 15/12/2015. Recurso especial interposto em 24/3/2017 e concluso ao Gabinete em 11/12/2017. 2. O propósito recursal é definir se a regra do art. 24, § 2o, da Lei 11.101/05 – que trata da reserva de honorários do administrador judicial – aplica-se também aos processos de recuperação ou apenas às ações de falência.
3. O art. 24, § 2o, da LFRE faculta a reserva de 40% dos honorários do administrador judicial para pagamento posterior, providência que se condiciona, segundo a mesma norma, à verificação e à realização de procedimentos relativos estritamente a processos de falência – (i) prestação de contas (após a realização do ativo e a distribuição do produto entre os credores); e (ii) apresentação do relatório final da falência, indicando valores patrimoniais e pagamentos feitos, bem como as responsabilidades com que continuará o falido. 4. Diante disso, uma vez que as condições a que se sujeita o pagamento diferido guardam relação com procedimentos específicos de processos falimentares, não se pode considerar tal providência aplicável às ações de recuperação judicial.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1700700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019 – Destaquei)

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI 11.101/2005 – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO –
RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
– Em processos de recuperação judicial, a remuneração do administrador judicial é passível de majoração quando a documentação coligida nos autos evidencia que o valor fixado em primeira instância está aquém da capacidade de pagamento da empresa em recuperação e do grau de complexidade do trabalho do administrador, desde que observados os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes e respeitado o limite de 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação, ex vi do art. 24 da Lei 11.101/2005. –
Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a intepretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, § 2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial.
”
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.009588-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 01/07/2019 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
. MANUTENÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA RESERVA DOS 40% PREVISTA NO ART. 24, § 2o, DA LEI No 11.101/2005.
I. Os honorários do Administrador Judicial devem ser arbitrados de acordo com a complexidade do trabalho realizado, a capacidade do devedor e os valores praticados pelo mercado para desempenho de atividades semelhantes, não exceder a 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência, na forma do art. 24, da Lei no 11.101/2005. Na hipótese dos autos, mostram-se adequados os honorários arbitrados em R$ 72.730,60, correspondente a 4% do valor dos créditos submetidos à recuperação judicial, a serem pagos em 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.020,29.
II. De outro lado, a reserva dos 40% prevista no § 2o do art. 24, da Lei no 11.101/2005, é aplicável tão somente na falência, pois somente nesta há a apresentação e a necessidade de aprovação do relatório final, nos termos dos arts. 54 e 55 da referida lei.
AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70079368080 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019 – Destaquei)

Por fim, em relação ao
último tópico (quarto)
arguido neste instrumento, qual seja, alteração do parcelamento fixado na decisão agravado, tenho que a irresignação das agravantes merece prosperar.

Isso porque o valor total de créditos inicialmente arrolados no feito recuperacional foi na ordem de R$9.346.249,68 (nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo a remuneração da administrado judicial fixada na ordem de R$280.387,47 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), cujo montante equivale a 3% (três por cento) do valor total dos créditos, o que, consoante acima mensurado, bem remunera os trabalhos da profissional competente.

No entanto, a manutenção do adimplemento de tal verba em 24 (vinte e quatro) prestações mensais na ordem de R$11.682,81 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), acaba por não prestigiar os princípios da preservação da empresa e, via de consequência, da função social e da ordem econômica prevista na Carta Magna (art. 170), pelo que tenho como pertinente a dilatação do parcelamento da remuneração da administradora judicial em 36 (trinta e seis) parcelas iguais de R$7.788,54 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tão somente para garantir o parcelamento da remuneração da administradora judicial em 36 (trinta e seis) parcelas, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 13 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 226.

[2]
COELHO, Fabio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 69. Ainda a respeito do tema: TJPR, AI no 1.021.263-3, Rel.: Des. Lauri Caetano da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020